Tribunal: TJDFT
Processo: 0716248-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0716248-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATIA DANIELE CARDOSO DA PAIXAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CATIA DANIELE CARDOSO DA PAIXAO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. e CARTÃO BRB S/A (processo n.o 0712613-02.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência para que sejam suspensas todas as cobranças do autor realizadas por meio de débito automático, até que se repactue as suas dívidas com os réus. Em suas razões recursais (ID n.o 55629721), a autora/agravante narra que percebe salário bruto de R$6.902,70 e que são descontados automaticamente pelos réus o montante de R$3.074,22, além de ter que pagar uma fatura de carão de crédito no valor de R$8.612,52. Assim, aduz que os contratos de empréstimo com a parte ré retiram um total 166,34% (cento e sessenta e seis e trinta e quatro por cento), do seu salário, impossibilitando de exercer seu direito de sobrevivência digna e de sua família. Alega que a busca principal do presente processo é o exercício da dignidade da pessoa humana, com a reavaliação da situação atual do devedor e implementação de forma pagamento dos empréstimos sem inviabilizar o seu sustento. Sustenta que presentes os requisitos da tutela de urgência disposta no art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano, deve a decisão ser reformada para que sejam suspensas todas as cobranças realizadas pelos agravantes até que sejam as dívidas repactuadas. Subsidiariamente, pugna que seja autorizado a depositar em juízo ou diretamente ao réu o montante de 30% do valor devido mensal; ou que seja retira a autorização de descontos em conta corrente, dos contratos de empréstimos e do cartão de crédito. Por fim, pleiteia que os agravados se abstenham em incluir o nome do devedor em cadastros de restrição de crédito, bem como distribuir ação de cobrança. Sem preparo ante a gratuidade de justiça deferida. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em juízo de cognição sumária, característica desta fase recursal, verifica-se que o autor/agravante demonstrou a existência de contratos de empréstimos e de cartão de crédito com os agravados. Quanto à probabilidade do direito do pedido de abstenção dos descontos de empréstimos na conta corrente do agravante, ressalta-se que a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil, dispõe em seu art. 6o que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. Ademais, é evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos automáticos continuam sendo realizados na conta da autora/agravante, o que está comprometendo a sua subsistência, conforme demonstram extrato presente aos autos, em flagrante violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. Acrescenta-se, ainda, que não se verifica prejuízo para os agravados, ante a reversibilidade da medida liminar que suspender os descontos automáticos na conta corrente da agravante (art. 300, § 3o, do CPC). Com base nessas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar que os bancos agravados se abstenham de efetivar descontos automáticos na conta corrente da agravante. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador